Tribunal: STF
Processo: HC 184967
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 570.968-AgRg/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, neste “writ”, a revogação da prisão cautelar do ora paciente. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    Sendo esse o contexto, aprecio, em caráter preliminar, a admissibilidade deste “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo-o insuscetível de conhecimento.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte ora impetrante, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir o pedido deduzido nos autos do “writ” lá impetrado, com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu, em sede cautelar, a pretensão deduzida pela parte impetrante:
    “De outra parte, em relação à pandemia de Covid-19, não há casos registrados da doença, até esta data, no sistema prisional do Estado de São Paulo, a demonstrar, desde logo, a ausência de ‘periculum in mora’.
    E não consta que o paciente seja portador de doença grave, o que poderia, em tese, agravar seu estado de saúde caso viesse a ser acometida da moléstia caracterizadora da atual pandemia.
    Além disso, à luz da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4º, inciso I, observo que o paciente conta com vinte e sete anos de idade, e não se enquadra às hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em questão.
    Ainda, não há que se falar em excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, que se deu pela prática do gravíssimo delito de tráfico de drogas, o qual equipara-se a hediondo ele foi preso em flagrante quando armazenava excessiva quantidade de cocaína, substância de elevado poder deletério e causadora de consequências devastadoras para os seus usuários.
    Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a imediata soltura do paciente.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do remédio constitucional do “habeas corpus” quando impetrado com apoio em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a análise da medida liminar requerida.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator